Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702846-16.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. AGRAVADO: POSTO SOBRADINHO LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que a matéria foi prequestionada. Defende que a tese recursal, além de não estar pacificada perante a Corte Superior, não demanda o revolvimento de questão de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016